Tribunal: TJDFT
Processo: 0004076-69.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004076-69.2017.8.07.0012 RECORRENTE: MARCIO ALVES FERRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO. FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA, QUANDO O CRIME É PRATICADO POR PESSOA SOB CUJA CUSTÓDIA ESTÁ O PRESO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE VENHA A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NO COMETIMENTO DO CRIME DE PECULATO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NO CRIME DE FURTO NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR RAZOÁVEL. BISIN IDEM NÃO CARACTERIZADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus. 2. Comprovado nos autos que os réus tinham consciência da pratica das elementares do crime de peculato, deve ser afastada a tese de um dos réus de que ele não sabia que os bens eram públicos e as teses do outro réu de que devolveria os bens consertados ao sistema penitenciário, a tese de peculato de uso e a tese de desclassificação para peculato culposo. 3. Não há como considerar a tese de inexigibilidade de conduta diversa se o réu tinha outras opções para resolver o impasse. 4. Crime cometido no interior do presídio, em tese, é circunstância suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de lá vigorar um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o que vigora fora do presídio. 5. Tendo a pena-base sido fixada em patamar razoável, inviável acolher o pedido de minoração. 6. Não há que se falar em bis in idem quando da análise das circunstâncias do crime quando a fundamentação utilizada não integra o tipo penal. 7. Mantém-se o regime fechado estabelecido na sentença para o réu que teve sua pena cominada em patamar superior a 4 (quatro) anos e a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 312 do Código Penal, sustentando a inexistência do crime de peculato, ao argumento de que em momento algum teve a posse do bem “em razão do cargo”, tendo em vista que não estava lotado no local de onde os bens foram subtraídos. Aponta dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) artigo 351, § 4o, do CP, asseverando que restou demonstrado nos autos que a fuga do preso custodiado pelo insurgente era inesperada, porquanto o detento possuía conduta exemplar e estava prestes a concluir o cumprimento da respectiva pena privativa de liberdade. Aduz, inclusive, que a própria chefia autorizou a escolta por apenas um agente, o que reforça a tese de que a fuga não era previsível. Explica que na eventualidade de lhe ser imputado o crime de facilitação de fuga, ao menos que seja na modalidade culposa; c) artigo 92, parágrafo único, do Código Penal, afirmando que a perda do cargo público se deu à revelia de qualquer fundamento idôneo e independente. Defende que não pode ser determinada como consequência automática da condenação. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 92, parágrafo único, 312 e 351, § 4o, todos do CP, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou no id. 19863524: “Analisando os documentos juntados aos autos e as oitivas contidas nas mídias de fls. 366 e 411, verifico que as teses defensivas não se sustentam, devendo ser mantidas as condenações” (Pág. 39). “[...] comprovado que o réu sabia que os equipamentos seriam trocados por veículos e, consequentemente, que eles não seriam devolvidos ao sistema penitenciário consertados, não há que se falar em falta de ânimo de assenhoramento definitivo por parte do apelante, nem em peculato de uso, devendo ser mantida a condenação do réu no tocante ao peculato” (Pág. 41). “[...] tendo o réu Márcio desobedecido ordem do diretor do presídio e saído com José Roberto da área da Papuda sem a escolta necessária e, posteriormente, tendo ele deixado o apenado sozinho, com um caminhão quebrado e com ferramentas, não há como não manter a condenação pelos delitos previstos no artigo 351, caput, e 351, §3o, ainda mais quando se verifica que o apenado é um bom mecânico e que ele trabalha consertando veículos públicos e dos agentes no interior do complexo penitenciário” (Pág. 43). “Tendo o réu Márcio sido condenado à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, agora em regime semiaberto, e tendo sido cometidos crimes com violação de dever para com a Administração Pública (peculato e facilitação de fuga de pessoa legalmente presa por pessoa sob cuja custódia está o preso), deve ser mantida a perda do cargo público do réu, em obediência ao disposto no artigo 92, I, do Código Penal” (Pág. 50). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016